Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009757-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), DAGOBERTO CARLOS - CPF: 043.485.988-51 (AGRAVANTE), IZAIAS BERNI - CPF: 054.075.208-85 (AGRAVADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), CRISTINA KATSUKO SAKAI - CPF: 388.435.678-02 (ADVOGADO), LUIZ PAVESIO JUNIOR - CPF: 094.658.348-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEVIDA TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RENOVAÇÃO DE PRAZOS ESPECIAIS AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou parcialmente Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, mas não reconheceu as teses de nulidade de citação, nulidade da execução e nulidade dos atos processuais praticados sob segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação do executado via WhatsApp, em processo indevidamente cadastrado com segredo de justiça, padece de vício insanável por inobservância dos requisitos legais; (ii) determinar se o comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a nulidade da citação e em qual extensão; e (iii) estabelecer se o executado tem direito à renovação de prazos especiais, como o do art. 827, §1o (redução pela metade dos honorários advocatícios) e art. 916 (parcelamento do débito) do CPC.

III. Razões de decidir

3. A publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5o, LX, e art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo o sigilo exceção que depende de expressa previsão legal, conforme hipóteses do art. 189 do CPC.

4. A citação via WhatsApp deve observar rigorosamente os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação do destinatário por documento oficial, realização de videochamada e encaminhamento integral da petição inicial e documentos, sob pena de nulidade.

5. O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, convalidando a relação jurídica processual a partir dessa data, mas não tem o condão de validar retroativamente os atos processuais anteriores ou prejudicar o exercício de prerrogativas processuais específicas.

6. O executado que não teve acesso ao conteúdo integral da execução no momento da citação, em razão de indevido sigilo processual, tem direito à renovação dos prazos para pagamento com desconto de honorários (art. 827, §1o, CPC) e para requerer o parcelamento do débito (art. 916, CPC), em observância à boa-fé processual e ao princípio da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. A citação realizada via WhatsApp sem observância dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT é nula, mas o comparecimento espontâneo do executado supre tal nulidade a partir da data do comparecimento, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. 2. Quando o processo tramita indevidamente sob segredo de justiça, prejudicando o acesso do executado aos documentos essenciais à execução, deve ser assegurada a renovação dos prazos especiais previstos nos arts. 827, §1o, e 916 do CPC, como corolário da boa-fé processual e do princípio da cooperação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LX, e 93, IX; CPC, arts. 189, 239, §1o, 250, V, 280, 827, §1o, e 916; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003140820228110023, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DAGOBERTO CARLOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial n. 1002151-35.2022.8.11.0044, ajuizada por
IZAIAS BERNI
, que rejeitou parcialmente Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, mas não reconheceu as teses de
nulidade de citação
,
nulidade da execução
e
nulidade dos atos processuais praticados sob segredo de justiça
.

O agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de sua defesa em razão da indevida tramitação dos autos em segredo de justiça, atribuído pelo agravado sem qualquer justificativa legal, o que impossibilitou seu acesso aos documentos essenciais do processo, incluindo títulos/cheques, cálculos e demais provas apresentadas, mesmo após sua citação. Sustenta que essa impossibilidade de acesso integral aos autos configura nulidade absoluta da citação por violação ao art. 250, V, do CPC, que exige o acesso aos documentos que instruem a petição inicial.

Argumenta que, apesar do juízo de primeiro grau ter reconhecido o obstáculo criado pelo agravado e devolvido o prazo para embargos à execução, não declarou a nulidade dos atos processuais praticados sob sigilo, realizados à sua revelia, incluindo a penhora de três imóveis rurais avaliados em mais de R$ 25 milhões, quando o valor da execução é de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Ressalta que o prejuízo é evidente, pois o processo correu à sua revelia, com diversas constrições patrimoniais excessivas, violando princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a execução e os atos constritivos em curso, bem como a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, interrompendo o prazo para oposição de embargos até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais praticados sob sigilo, desde a distribuição da ação até seu efetivo acesso aos autos, com retorno dos prazos para pagar, parcelar ou apresentar embargos.

Restou deferido parcialmente o efeito ativo recursal pretendido, apenas e tão somente para autorizar o agravante a proceder conforme lhe autoriza o §1o do art. 827 do CPC, ou seja, efetuar o pagamento integral do débito exequendo, com redução dos honorários pela metade, no prazo de 03 (três) dias, perante o juízo de origem e efetuar o pedido de parcelamento do débito, no prazo dos embargos (art. 916, CPC), que já restou restituído pela decisão agravada (id. 278008852).

Contrarrazões apresentadas em id. 283694368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAGOBERTO CARLOS
contra decisão que rejeitou parcialmente Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, mas não reconheceu as teses de nulidade de citação, nulidade da execução e nulidade dos atos processuais praticados sob segredo de justiça.

A questão central do recurso repousa na alegada nulidade de citação e nulidade dos atos processuais praticados sob segredo de justiça em ação de execução de título extrajudicial, cuja tramitação em sigilo teria ocorrido por iniciativa unilateral do exequente/agravado, sem qualquer respaldo nas hipóteses legalmente previstas.

Após detida análise do caderno processual, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cabe destacar que a publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, segundo o qual "
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem
". Na mesma linha, o art. 93, IX, da Carta Magna, determina que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 189, estabelece as hipóteses em que o processo tramitará em segredo de justiça, reforçando que a regra é a publicidade, sendo o sigilo exceção que depende de expressa previsão legal.

No caso em análise, constata-se que o processo de origem foi indevidamente cadastrado com segredo de justiça pelo exequente/agravado, sem que estivesse presente qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Tal fato foi inclusive reconhecido pelo juízo de primeiro grau, que por duas vezes determinou a remoção do sigilo dos autos (decisões de 05/08/2022, id. 91841641, e 02/03/2023, id. 111351760).

A peculiaridade que torna a situação ainda mais gravosa reside no fato de que, embora determinada a remoção do sigilo em 02/03/2023, o juízo de primeiro grau reconheceu na própria decisão agravada não ser "
possível identificar o dia em que efetivamente foi levantado o sigilo dos autos, cujo comando só é permitido pelo perfil do Gabinete
".

Cumpre ressaltar que, embora o agravante alegue que seu patrono só obteve efetivo acesso aos autos em
17/03/2023
,
não há nos autos provas conclusivas que corroborem essa afirmação específica, conforme bem observado na decisão liminar proferida neste recurso
. O que se verifica dos registros processuais é que o patrono do agravante acessou os autos em 03/03/2023, conforme evidenciado nas contrarrazões apresentadas pelo agravado.

Diante desse contexto fático, emerge a questão jurídica relativa aos efeitos da indevida atribuição de sigilo processual sobre os atos praticados no processo, especialmente a citação.

É cediço que a citação, como ato essencial à formação da relação jurídica processual triangular, deve observar rigorosamente os requisitos previstos na legislação processual, sob pena de nulidade. O art. 250, V, do CPC expressamente determina que o mandado de citação deverá conter "
a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória
". Tal disposição tem por escopo garantir o efetivo conhecimento pelo réu ou executado do conteúdo da demanda contra ele proposta, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais do processo civil contemporâneo.

No caso concreto, a citação do executado/agravante foi realizada via WhatsApp, com base na Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal. Ocorre que, estando o processo indevidamente sob sigilo, o executado/agravante não teve acesso ao inteiro teor dos autos, especialmente aos documentos essenciais à compreensão da demanda executiva (cópia dos cheques, memória de cálculo e outros documentos que instruíram a inicial).

A captura de tela anexada à certidão do oficial de justiça demonstra que foi encaminhado apenas um arquivo em PDF com duas páginas, que provavelmente se tratava do mandado de citação, sem a cópia integral da petição inicial e seus documentos, que contém 6 laudas. Além disso, não há comprovação de identificação do executado (a pessoa não apresentou cópia de documento pessoal), nem de realização de videochamada, requisitos expressamente previstos na Portaria n. 412/2021.

Nesse cenário, tenho que a citação realizada padece de vício insanável, por inobservância ao disposto no art. 250, V, do CPC e aos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 412/2021, configurando hipótese de nulidade, nos termos do art. 280 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
CITAÇÃO VIA WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO (...) III. Razões de decidir 3.
A citação por meios eletrônicos, incluindo o WhatsApp, é admitida pelo CPC (art. 270) e regulamentada pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que estabelece requisitos específicos para sua validade.
4. No caso concreto,
o Oficial de Justiça não observou integralmente os requisitos previstos no art. 2o da referida Portaria, especialmente quanto à captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial.
5.
A inobservância dos requisitos formais para a citação eletrônica acarreta a nulidade do ato citatório e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido para acolher a preliminar de nulidade da citação. Tese de julgamento: "
A citação realizada via WhatsApp, sem observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, notadamente a captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial, é nula, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes.
" (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003140820228110023, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado.
4.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação.
Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação. IV. Dispositivo e tese: (...) Tese de julgamento: “
A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.
” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024 - destaquei).

Todavia, impende destacar que o executado/agravante compareceu espontaneamente aos autos em
06/03/2023
, quando da juntada de procuração, e apresentou Exceção de Pré-Executividade em
24/03/2023
. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

Destarte, apesar da nulidade da citação originária, o comparecimento espontâneo do executado/agravante supriu tal vício, convalidando a relação jurídica processual a partir de
06/03/2023
. Contudo, tal comparecimento espontâneo não tem o condão de validar retroativamente os atos processuais praticados anteriormente, quando o processo ainda tramitava sob indevido sigilo e à revelia do executado.

Quanto aos atos processuais praticados sob sigilo, verifico que a penhora e avaliação (id. 128343085 dos autos originários) ocorreram após o comparecimento espontâneo do executado nos autos (06/03/2023). Inclusive, conforme destacado na decisão liminar deste agravo, "
o agravante foi intimado dos referidos atos processuais, existindo, inclusive, pendência quanto as impugnações realizadas
". Desta forma, não há que se falar em nulidade da penhora e avaliação, pois tais atos foram realizados após a integração do executado à relação processual por seu comparecimento espontâneo, tendo sido preservado o contraditório e a ampla defesa com sua regular intimação e oportunização de impugnação.

No entanto, no que concerne ao prazo especial previsto no §1o do art. 827 do CPC, que assegura ao executado a redução pela metade dos honorários advocatícios caso efetue o pagamento integral do débito no prazo de 3 (três) dias, bem como à faculdade de requerer o parcelamento do débito (art. 916 do CPC), tenho que tais prerrogativas processuais não foram adequadamente oportunizadas ao executado/agravante em razão do indevido sigilo processual.

Com efeito, quando da citação original, o executado/agravante não teve pleno conhecimento do conteúdo da execução, o que inviabilizou o exercício dessas prerrogativas processuais nos prazos legais originários. O comparecimento espontâneo, por sua vez, deu-se quando já exaurido o prazo para pagamento com desconto de honorários, causando evidente prejuízo ao executado.

Nesse contexto, considerando a boa-fé processual e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), bem como a vedação ao abuso do direito processual, tenho que deve ser assegurado ao executado/agravante o direito de exercer as prerrogativas previstas no §1o do art. 827 e no art. 916, ambos do CPC, conforme deferido na decisão liminar.

No que tange ao pedido de invalidação de todos os atos processuais, entendo que não merece acolhimento, pois o comparecimento espontâneo do executado/agravante em 06/03/2023 supriu a nulidade da citação, convalidando a relação processual a partir dessa data. Ademais, a penhora e avaliação foram realizadas após essa data, com regular intimação do executado/agravante e oportunização de impugnação, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa nesse particular.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação originária, por inobservância ao disposto no art. 250, V, do CPC e aos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal, declarando, contudo, que tal nulidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado/agravante em 06/03/2023. Além disso, autorizo o agravante a proceder conforme lhe autoriza o §1o do art. 827 do CPC, ou seja, efetuar o pagamento integral do débito exequendo, com redução dos honorários pela metade, no prazo de 03 (três) dias, perante o juízo de origem, nos termos já deferido na decisão liminar, e a efetuar o pedido de parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, no prazo dos embargos, que já restou restituído pela decisão agravada.

Mantenho, no mais, a decisão agravada no que tange à validação dos atos processuais posteriores ao comparecimento espontâneo do agravante, especialmente a penhora e avaliação, cuja impugnação deverá seguir o trâmite previsto na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025